Tribunal: STJ
Processo: 8000457-56.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991231 - AL (2025/0260508-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADOS
: BRUNO FRANCISCO SIQUEIRA SILVA - AL013315
BERNARDO HENRIQUE LAMENHA E SILVA REGO - AL013467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida.
2. A defesa sustenta que houve a devida impugnação à
alegando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia restringe-se à aplicação dos arts. 386, V e VII, do CPP, sem demandar
reexame probatório, mas apenas revaloração das provas. Argumenta, ainda, violação ao
princípio da colegialidade.
3. Decisão monocrática mantida, submetendo o feito à Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e
suficiente para afastar o óbice da
e se a decisão monocrática violou o
Súmula n. 7/STJ
princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ pacificou que não fere o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator que julga em conformidade com a jurisprudência do tribunal,
sendo possível sua revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
6. O Tribunal de origem concluiu, com base em decisão fundamentada, que o conjunto
probatório confirma a autoria do crime, destacando os depoimentos detalhados de
testemunhas e da vítima. Rever tal entendimento demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51515704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 64b71951-f862-4a36-997e-481d58dce01b

7. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar de forma específica e
Súmula 7/STJ,
pormenorizada que as teses apresentadas não exigem alteração do quadro fático
delineado pela Corte local, o que não foi feito no caso.
8. A decisão que inadmite o recurso especial somente pode ser infirmada mediante
impugnação integral e efetiva de seus fundamentos, não bastando alegações genéricas
ou voltadas ao mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado pela Corte
Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator que julga em conformidade com a jurisprudência do
STJ não viola o princípio da colegialidade, sendo passível de revisão pelo órgão
colegiado mediante agravo regimental.
2. O óbice da
não pode ser superado por alegações genéricas ou por
Súmula 7/STJ
revaloração de provas que demandem revolvimento de matéria fático-probatória.
3. A decisão que inadmite recurso especial somente pode ser infirmada mediante
impugnação integral, efetiva e pormenorizada de seus fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 386, V e VII; CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
parágrafo único, I;
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Min.
AREsp 2.763.334/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024.
REsp 2.130.535/PB,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 64b71951-f862-4a36-997e-481d58dce01b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991231 - AL (2025/0260508-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADOS
: BRUNO FRANCISCO SIQUEIRA SILVA - AL013315
BERNARDO HENRIQUE LAMENHA E SILVA REGO - AL013467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida.
2. A defesa sustenta que houve a devida impugnação à
alegando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia restringe-se à aplicação dos arts. 386, V e VII, do CPP, sem demandar
reexame probatório, mas apenas revaloração das provas. Argumenta, ainda, violação ao
princípio da colegialidade.
3. Decisão monocrática mantida, submetendo o feito à Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e
suficiente para afastar o óbice da
e se a decisão monocrática violou o
Súmula n. 7/STJ
princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51515712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:55
Código de Controle do Documento: 35b52a09-8c6b-41aa-ab82-a9257c06174c

5. A jurisprudência do STJ pacificou que não fere o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator que julga em conformidade com a jurisprudência do tribunal,
sendo possível sua revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
6. O Tribunal de origem concluiu, com base em decisão fundamentada, que o conjunto
probatório confirma a autoria do crime, destacando os depoimentos detalhados de
testemunhas e da vítima. Rever tal entendimento demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
7. Para superar o óbice da
é necessário demonstrar de forma específica e
Súmula 7/STJ,
pormenorizada que as teses apresentadas não exigem alteração do quadro fático
delineado pela Corte local, o que não foi feito no caso.
8. A decisão que inadmite o recurso especial somente pode ser infirmada mediante
impugnação integral e efetiva de seus fundamentos, não bastando alegações genéricas
ou voltadas ao mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado pela Corte
Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator que julga em conformidade com a jurisprudência do
STJ não viola o princípio da colegialidade, sendo passível de revisão pelo órgão
colegiado mediante agravo regimental.
2. O óbice da
não pode ser superado por alegações genéricas ou por
Súmula 7/STJ
revaloração de provas que demandem revolvimento de matéria fático-probatória.
3. A decisão que inadmite recurso especial somente pode ser infirmada mediante
impugnação integral, efetiva e pormenorizada de seus fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 386, V e VII; CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
parágrafo único, I;
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Min.
AREsp 2.763.334/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024.
REsp 2.130.535/PB,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51515712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:55
Código de Controle do Documento: 35b52a09-8c6b-41aa-ab82-a9257c06174c

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de J C G, em face de
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
A defesa sustenta, em síntese, que houve a devida impugnação à
Súmula n. 7/STJ.
Aduz, que "o recurso deixou claro que a controvérsia restringe-se à aplicação dos
arts. 386, V e VII, do CPP, não demandando reexame probatório, mas apenas
" (fl. 294).
revaloração
Alega, ainda, violação ao princípio da colegialidade.
Requer assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão monocrática poderá requerer, no
prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se pronuncie, confirmando
ou reformando a decisão.
No caso em exame, a parte agravante não apresentou qualquer argumento novo
capaz de justificar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Inicialmente, cumpre registrar que "na esteira do pacífico entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão
monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado
"
(AgRg no AgRg no por meio da interposição de agravo regimental
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.763.334/GO,
julgado em
DJEN de
).
19/8/2025,
27/8/2025.
No que se refere à alegada violação aos arts. 158 e 386, V e VII, ambos do CPP,
o Tribunal de origem, em decisão devidamente fundamentada, concluiu que o conjunto
probatório confirma a autoria do crime de estupro de vulnerável, destacando-se,
sobretudo, os depoimentos de testemunhas e da vítima, ricos em detalhes acerca do
fato, que confirmam que a vítima sofreu abusos sexuais.
Rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Para transcender o óbice da
o recurso deveria
Súmula 7/STJ.
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA51515712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:55
Código de Controle do Documento: 35b52a09-8c6b-41aa-ab82-a9257c06174c

demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado
pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração
das provas, vale dizer, no caso, o pedido de absolvição como quer a defesa,
demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação
da lei federal.
Nesse sentido:

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO (
§2o, INCISOS I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO.
ART. 157,
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO
SÚMULA 7/STJ.
CRIME. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram
elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter
a condenação do envolvido pelo delito de roubo qualificado
contra agência dos Correios. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição,
por ausência de prova concreta para a condenação, como
requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do
mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do
crime ou com base em referências vagas, genéricas,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua
exasperação.
3. Em relação às consequências do delito, que devem
ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se
escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal.
4. Embora o prejuízo financeiro seja decorrência
comum do crime de roubo, sua análise pode ser considerada
quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos
autos. Precedentes.
5. No presente caso, as instâncias de origem não se
utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a
exasperação da pena-base, em relação às consequências do
crime, tendo em vista que houve prejuízo considerável, uma
vez que foram subtraídos R$ 126.362,17, além de 2 armas
de fogo, circunstância apta a justificar o aumento da
reprimenda inicial.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.130.535/PB,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51515712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:55
Código de Controle do Documento: 35b52a09-8c6b-41aa-ab82-a9257c06174c

É como voto.
Documento eletrônico VDA51515712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:55
Código de Controle do Documento: 35b52a09-8c6b-41aa-ab82-a9257c06174c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0260508-0
AREsp 2.991.231 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07444421020228020001 7444421020228020001
744442102022802000180004575620238020001 80004575620238020001
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADOS
: BRUNO FRANCISCO SIQUEIRA SILVA - AL013315
BERNARDO HENRIQUE LAMENHA E SILVA REGO - AL013467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C G
ADVOGADOS
: BRUNO FRANCISCO SIQUEIRA SILVA - AL013315
BERNARDO HENRIQUE LAMENHA E SILVA REGO - AL013467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C542605551230902047560@
2025/0260508-0 - AREsp 2991231 Petição : 2025/0074313-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:18
Código de Controle do Documento: 04237546-120D-4555-B116-0F17AADADC05